Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711319-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTERO LOBATO SILVA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Antero Lobato Silva Junior ME em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0029168-65.2016.8.07.0018, movido pelo Distrito Federal, rejeitou os declaratórios opostos em face da decisão que indeferiu o pedido do Agravante de tornar sem efeito a determinação de pesquisa de valores pelo Sisbajud, nos seguintes termos: “Reporto-me ao despacho ID 113623706, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao exequente para se manifestar acerca da petição ID 113615522 e, caso queira, indicar outros bens à penhora, sob pena de arquivamento dos autos. A decisão ID 113293409, (I) indeferiu o pedido do exequente para expedir o mandado de penhora dos veículos no mesmo endereço já diligenciado, ID 111209632; e (II) rejeitou a impugnação ID 111367811, tendo em vista que ao impugnante compete apresentar memória discriminada e detalhada do débito, nos moldes do art. 525, §1o, do CPC; e (III) autorizou a consulta ao Sistema SISBAJUD. O executado requereu o chamamento do processo à ordem para invalidar a decisão anterior, uma vez que o exequente não requereu a consulta de valores, via Sisbajud, nos termos do art. 854, do CPC, ID 113615522. É relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se o sucesso parcial na penhora de ativos no dia 25/05/2020, no valor de R$ 69.903,82 ID 63902732, realizada no antigo Sistema Bacen Jud. Nesse sentido, mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação de novas funcionalidade disponíveis. Ademais, os 6 (seis) veículos penhorados nos autos não foram localizados no endereço do executado e, segundo informações obtidas no cumprimento do mandado ID 101109617, os bens foram vendidos. 1 – Portanto, indefiro o pedido ID 113615522 e mantenho a decisão de bloqueio de valores, via SISBAJUD, ID 113293409, tendo em vista que há nos autos a manifesta intenção do exequente na realização dessa medida constritiva por meio da petição ID 60024065. 2 – Prossigam nos termos da decisão ID 113293409.” (Id. 16659684 na origem) Em síntese, argumenta o Agravante que o bloqueio de valores pelo Sisbajud não pode ser ordenado de ofício pelo juiz, sem requerimento do Exequente. Salienta que o último pedido de pesquisa e bloqueio de valores pelo Sisbajud ocorreu há quase dois anos. Sustenta que o processo deveria ter sido arquivado, ante a falta de indicação de bens à penhora pelo Exequente, conforme decisão Id. 113623706. Afirma que os honorários advocatícios incidiram sobre valor principal, multas e juros, em contradição não sanada na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, conforme planilhas de atualização do débito. Aduz que segundo o Superior Tribunal de Justiça a expressão “débito”, presente no caput do art. 523 do Código de Processo Civil, compreende o valor que o credor busca no cumprimento da sentença, acrescido, se houver, das custas processuais referentes à instauração da fase executiva, sem incluir a multa de 10% prevista no parágrafo 1o pelo descumprimento da obrigação no prazo legal. Assim, aponta excesso de execução. Indica risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a constrição patrimonial pode causar dificuldades financeiras e comerciais à empresa agravante. Requer a suspensão da determinação de bloqueio de valores da Agravante via Sisbajud e o arquivamento do processo. Subsidiariamente, pede a remessa dos autos de origem à Contadoria, para novo cálculo dos honorários advocatícios. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado – Id. 34353390. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antero Lobato Silva Junior em face da r. decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0029168-65.2016.8.07.0018, movido pelo Distrito Federal, rejeitou os declaratórios opostos em face da decisão que rejeitou o pedido, do Agravante, de reconsideração de determinação de pesquisa de valores pelo Sisbajud. Verificando os pressupostos recursais, constato que o Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Vê-se que a impugnação das planilhas de atualização do débito primeiro ocorreu na petição protocolada no dia 14.12.2021 (Id. 111367811), rejeitada pelo Juiz de piso em decisão proferida na data 24.1.2022 (Id. 113293409), por não ter cumprido o Executado com o ônus de apresentar memória de cálculo discriminada e detalhada do valor que entende correto, nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 27.1.2022, sendo considerada publicada no dia útil subsequente, razão pela qual o prazo recursal se esgotou em 18.2.2022. Trata-se, portanto, de matéria preclusa, pois sequer foi objeto dos declaratórios opostos na origem, sendo manifesta a intempestividade do recurso quanto ao ponto. Lado outro, também não merece conhecimento a irresignação do Agravante quanto à determinação de nova pesquisa no Sisbajud. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se valerem das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação, conforme disposto no art. 996 do Código de Processo Civil. O presente recurso objetiva a reforma da r. decisão agravada quanto à determinação de nova busca de ativos financeiros pelo Sisbajud, sob o argumento de impossibilidade de o juiz determinar, de ofício, sem provocação do Exequente, a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, conforme dicção do artigo 854 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, percebe-se que sequer foi processada a nova ordem de pesquisa e bloqueio, razão pela qual o presente recurso não tem por objeto eventual validade de penhora já efetivada, e sim a mera determinação de nova pesquisa. Ocorre que a causa de pedir recursal – ausência de provocação do Exequente – se reveste de prejudicialidade absoluta, porquanto, mesmo se eventualmente acolhida, bastaria a simples manifestação de vontade da parte contrária, até mesmo nas contrarrazões ao recurso, para a perda do interesse recursal. Assim, carece o Agravante de interesse recursal, sob o viés do interesse-adequação, em impugnar a decisão que determinou nova busca de ativos financeiros pelo Sisbajud, com base unicamente na falta de provocação do Agravado, seja pelo nível de prejudicialidade do fundamento jurídico, seja pelo grau de precariedade do provimento recursal final. Ademais, segundo o histórico processual concreto, não se afigura provável a inércia do Distrito Federal, já que requereu inicialmente o bloqueio e penhora de valores via Sisbajud, em 23.3.2020 (Id. 60024065), o que resultou na quitação parcial do débito. Posteriormente, requereu a penhora de veículos encontrados em nome do executado no Renajud, em 31.3.2021 (Id. 87759033), sendo infrutífera a diligência. Na sequência, requereu a intimação do ora Agravante para indicar quais veículos teriam sido alienados em 27.8.2021 (Id. 101531953), tendo permanecido inerte. Requereu, então, a renovação da diligência no endereço do Agravante (Id. 111209632), o que foi indeferido na decisão que determinou nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud (Id. 113293409). Por fim, apresentou resposta aos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante (Id. 119104298). Portanto, não há interesse no julgamento do recurso cujo provimento final teria, como consequência esperada, nova intimação do Exequente para indicar bens à penhora, inclusive, por meio de pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud. Eventual inconformismo recursal deverá ser direcionado à penhora efetivamente implementada, caso seja frutífera. Igualmente inócuo é o pedido de arquivamento do processo, pois não corre, no momento, prazo prescricional contra o Exequente, e bastaria o Distrito Federal pedir o desarquivamento dos autos para novas diligências. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, 485, VI, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora